Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à parte autora rejeitada.
2. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial.
3. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o "Serasa Limpa Nome”.
4. Dentre outras funções, cabe ao Poder Judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente por dívida prescrita da qual já deixou entrever que não pretende pagá-la.
5. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido da autora em juízo para não mais ser importunada com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.